Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CONDOMÍNIO. DOCUMENTOS REFERENTES À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DEMANDA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ONDE DEVE SER PRODUZIDA A PROVA OU DOMICÍLIO DO RÉU. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÕES REJEITADAS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. CABIMENTO.
1. Apelação contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, determinou ao condomínio-réu que apresentasse documentos relacionados à assembleia geral ordinária, na qual foi eleita a atual administração do condomínio, bem como balancetes do ano de 2017.
2. Segundo o § 2o do artigo 381 do Código de Processo Civil, na ação de produção antecipada de prova a competência é do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. No caso dos autos, tanto a prova como o domicílio do réu estão em Sobradinho, o que evidencia a competência do Juízo prolator da r. sentença.
3. A associação (autora) foi constituída pelos próprios moradores, para, dentre outras finalidades, defender seus interesses e reivindicações e representá-los junto ao poder público e na esfera privada, o que é suficiente para caracterizar sua legitimidade ativa nesta ação que visa possibilitar o direito de acesso às informações relativas à administração condominial.
4. A parte autora justificou os motivos da pretensão relacionada à produção antecipada da prova - possibilitar prévio conhecimento dos fatos que poderão justificar ou evitar o ajuizamento da ação futura - bem como a utilidade, necessidade e adequação do provimento judicial, evidenciando o interesse processual e o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 397 do Código de Processo Civil. Alegações de falta de interesse processual e inépcia da inicial rejeitadas.
5. A associação (autora) não é terceiro perante o condomínio, pois é constituída por moradores, os quais, por expressa previsão da convenção condominial, tem o direito de obter informações e acessar documentos referentes à administração.
6. Nos termos da convenção condominial e do artigo 1.335, inciso III, do Código Civil, somente os condôminos adimplentes podem votar em assembleia, razão pela qual, sem a lista de adimplentes e inadimplentes utilizada na assembleia, mostra-se inviável a defesa do direito dos moradores referente ao cumprimento do disposto na convenção. 6.1 A relação dos inadimplentes, embora não deva ser amplamente exposta, deve ser disponibilizada, quando solicitada, a fim de conferir legitimidade às votações. Dessa forma, se ao condomínio incumbe manter o registro dos inadimplentes e adimplentes na realização da assembleia, não pode ele invocar o sigilo da informação para esquivar-se de apresentá-la, sob pena tornar inviável o exercício do direito dos moradores.
7. A autora não esclareceu porque deveriam ser apresentados os balancetes do ano de 2017 na presente demanda, relacionada à gestão eleita no ano de 2019, razão pela qual se mostra cabível decotar da r. sentença a determinação de apresentação de tais documentos.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.